Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Processo : 0706305-55.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que determinou emenda à petição inicial para adequar o valor da causa ao pedido de cobrança, excluindo o pedido de despejo por falta de interesse de agir, “considerando que já houve julgamento do pedido de desocupação nos autos do processo no 0001411-16.2017.8.07.0001”. No julgamento dos embargos de declaração interposto, assim fundamentou o juízo a quo[2]: Alega o autor que a decisão embargada é obscura por não desconsiderar que a sentença proferida nos autos do processo no 0001411-16.2017.8.07.0001 não foi cumprida, uma vez que houve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal. Aponta ainda omissão quanto ao fato de a proprietária do imóvel estar sem acesso ao imóvel, de haver sublocação e quanto à ausência de pagamentos relativos à locação. Conforme se verifica na petição inicial, não há uma linha sequer destinada à contextualização dos fatos, tampouco esclarecimentos acerca do ajuizamento de ação de despejo quando pendente de julgamento outra ação com o mesmo pedido. Somente quando da oposição dos embargos de declaração a parte autora traz aos autos informações sobre o processo pendente. Considerando que houve concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença que determinou a desocupação do imóvel, realizar pedido de despejo a Juízo diverso daquele em que proferida a decisão implica o imediato afastamento, em cognição sumária, dos efeitos de sentença. Ou seja, busca o autor, por via transversa, afastar a determinação da segunda instância. Não há, portanto, interesse de agir quanto ao pedido de despejo. Em suas razões, a agravante relata que as partes firmaram contrato de parceria na construção e locação de imóvel no dia 06.01.2009, no qual “restou ajustado que a ora Agravante locaria fração do terreno a título gratuito até fevereiro de 2018, de março de 2018 em diante a locação ocorreria de forma onerosa, mediante pagamento de aluguéis por 15 anos”. Narra que Fundação Universa ainda ficou obrigada ao pagamento de todos os custos da obra, incluído o financiamento contraído, tributos e as demais despesas de utilização do imóvel. Alega que a agravada ocupa o edifício sem o devido pagamento de aluguel, autorizando o pedido de despejo por falta de pagamento e a cobrança dos débitos não pagos, discorrendo sobre o desequilíbrio financeiro e os sucessivos prejuízos que vêm sendo impostos à agravante. Justifica o ajuizamento da ação de despejo diante da manutenção da validade do contrato de parceria firmado e do inadimplemento dos alugueis que passaram a ser devidos a partir de março de 2018, afirmando que o pedido da ação originária não se confunde com a reintegração de posse pleiteada na Ação de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse n. 0001411-16.2017.8.07.0001. Por isso, aduz que não há supressão da decisão da segunda instância dada no bojo Petição 0702378-18.2020.8.07.0000, concedendo efeito suspensivo à Apelação interposta pela Fundação Universa. Noticia que, após a decisão agravada, nos autos da PET 13.959/DF, a Ministra Isabel Galotti do STJ suspendeu os efeitos das decisões do TJDFT que haviam concedido efeito suspensivo à Apelação da Fundação Universa. Nada obstante, diz que persiste interesse no pedido de despejo, apesar da tutela de urgência concedida em sentença para a imediata desocupação do imóvel objeto da demanda, tendo em vista efeito suspensivo atribuído à apelação, ainda pendente de julgamento. Requer o provimento do recurso para reformar a resp. decisão, reconhecendo “a adequação do pedido de despejo e seja remetido ao Juízo a quo para análise da tutela de urgência para imediata desocupação do imóvel”. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões, ou até mesmo em eventual e futuro agravo de instrumento, caso ocorra a extinção parcial do processo. No mais, é curioso que a agravante insista na via da ação de despejo, mesmo ciente de que o efeito suspensivo deferido à apelação da FUNIVERSA, nos autos da Petição n. 0702378-18.2020.8.07.0000, foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar, medida em medida liminar, a tutela de urgência no agravo em recurso especial outrora interposto. Com efeito, em consulta à página oficial daquela Corte Superior é possível verificar decisão proferida em 22.02.2021, na Petição 13.959/DF, na qual a eminente Ministra Isabel Galotti suspendeu os efeitos da decisão que concedera o efeito suspensivo à apelação da Fundação Universa, ao conceder a tutela de urgência postulada pela Sociedade de Ensino e Beneficência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso especial e restabelecer a medida deferida em sentença prolatada nos autos n. 0001411-16.2017.8.07.0001. Cumpre registrar, a propósito, que nesta data foram encaminhadas à pauta de julgamento as apelações interpostas nos autos n. 0001411-16.2017.8.07.0001. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82232372 dos autos na origem (processo n. 0702308-61.2021.8.07.0001). [2] Id. 82503324 dos autos na origem.